Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025569-37.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (REQUERENTE), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (REQUERENTE), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), JUIZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (REQUERENTE), ROBERTO TEIXEIRA SEROR - JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE CAMPOE RIZZON - CPF: 058.750.628-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CAMPOE TOMASELLA - CPF: 212.665.668-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – MAGISTRADO – PROLAÇÃO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL EM OUTROS AUTOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE CONFIGURADORA DE SUSPEIÇÃO – EXCEÇÃO REJEITADA.

A simples prolação de decisão contra uma das partes em outros autos, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas
numerus clausus
no artigo 145 do Código de Processo Civil, não constitui causa legal de suspeição do magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição oposta por MAURÍCIO MICHELS, WANDER RESENDE MARTINS e CLÁUDIA MICHELS MARTINS contra o Juiz da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Roberto Teixeira Seror, com fundamento no artigo 145 do Código de Processo Civil.

Os excipientes alegam que, nos autos da
Ação de Imissão de Posse nº 1001418-06.2021.811.0044
, o magistrado realizou o pré-julgamento da ação
“o que leva a concluir que o Juiz
a quo
possui o julgamento da ação configurado plenamente em seu arbítrio, antes mesmo da instrução, o que o coloca em condição de suspeição, por ofender ao regramento estatuído de devido processo legal”
.

Aduzem que o
“excepto, além da extemporaneidade com que fulminou a Declaratória de Nulidade, adentrou ao mérito pra concluir, de plano, que os elementos trazidos aos autos não comprovam, minimamente a existência da alegada falsidade, isto porque, tratando-se de documentos públicos, os mesmos possuem presunção de veracidade”.

Asseveram que o pré-julgamento consiste
“no fato do Excepto rejeitar, de plano a prova - neste caso contundente - sem ao menos a oitiva do próprio órgão em que se constatou a falsidade documental, o Intermat, conforme requerido pelos Excipientes na ação Declaratória. Além disto, a simples característica de ‘documento público’ não imprime veracidade, a qual deve ser investigada através da instrução adequada. Indispensável portanto a instrução, antes da decretação de inadmissibilidade”.

Com fulcro nesses fundamentos, postulam pelo reconhecimento, de plano, da suspeição anotada pelo magistrado, com a imediata remessa dos autos ao seu substituto legal. E, caso não seja esse o entendimento, postulam pela remessa do incidente ao Tribunal de Justiça, atribuindo, o relator, efeito suspensivo ao feito para suspender o julgamento do processo principal.

O Juiz excepto rejeitou o requerimento de suspeição e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça, à vista do artigo 146, §1º, do CPC.

Recebido o incidente sem atribuição de efeito suspensivo.

O magistrado rejeitou a arguição alegando que todas as decisões proferidas foram pautadas no livre convencimento e em atenção à norma constitucional do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 371 do CPC.

Alega que os fundamentos invocados não caracterizam a alegada suspeição e que o fato de levar em consideração os documentos acostados aos autos, bem como as defesas apresentadas pelo ente público, não se enquadram em nenhuma hipótese disposta no dispositivo legal.

Por fim, requereu a rejeição do requerimento de suspeição.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição do incidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de exceção de suspeição movida por MAURÍCIO MICHELS, WANDER RESENDE MARTINS e CLÁUDIA MICHELS MARTINS em desfavor do Exmo. Dr. Roberto Teixeira Seror, Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, ante a suposta parcialidade do magistrado.

Analisando os autos, verifica-se que os excipientes indicaram como fundamento jurídico que ampara a alegação de suspeição do magistrado os arts. 145 e 146, ambos do CPC.

Sabe-se que a exceção de suspeição é instrumento subjetivo de defesa processual destinado a afastar o juiz natural da causa, se caracterizadas as hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

Outrossim, a regra do artigo 144 do CPC prevê as vedações ao exercício de jurisdição quando impedido o magistrado,
ex vi:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Como se vê, a suspeição possui natureza jurídica subjetiva, e, sendo relativa a presunção de parcialidade do juiz, cabe ao excipiente a prova de sua ocorrência.

In casu
, da análise do conteúdo fático não se verifica qualquer indício de que o magistrado tenha externado sentimento pessoal em relação aos excipientes ou agido de modo parcial.

Isso porque, conforme se verifica dos andamentos processuais, na ação declaratória de nulidade e cancelamento de registro público (Autos nº 0001033-17.2017.8.11.0044), o magistrado rejeitou de plano o incidente de falsidade arguido por Maurício Michels, Wander Resende Martins e Cláudia Michels Martins em desfavor do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, Elaine Campoe Rizzo e Silvia Campoe Tomasella Rizzon, por ser intempestivo e carecer
“de elementos mínimos de sustentação, e ainda, minimamente sérios, indispensáveis ao seu regular recebimento e processamento”.

No caso, a referida decisão foi devidamente fundamentada e proferida substanciada em elementos constantes nos autos.

Consigno que a simples decisão contrária à pretensão deduzida pelos excipientes não é suficiente para comprovar suspeição.

A propósito, em comentário ao art. 145 do CPC, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A. Nery:

"Antipatia. Somente a inimizade capital autoriza o afastamento do juiz da causa por suspeição. A simples malquerença, antipatia ou inconformidade de opiniões ou de sentimentos não constituem motivos de suspeição de parcialidade do juiz (Paula. PCLJ, II, 3659-A, 237). Da mesma forma, a simpatia devotada entre juiz e parte não enseja suspeição do magistrado (Paula. PCLJ, II, 3663, 238) [...]. Inimizade capital. O sentimento de inimizade de parte de deve ser correspondido pelo juiz excepto. A simples afirmação da parte de que o juiz é seu inimigo capital não configura hipótese de suspeição, se o juiz pessoalmente não se sente seu inimigo capital e se encontra em condições de isenção e imparcialidade para julgar a causa (TJSP, Câm. Esp., ExSusp 38017-0, rel. Des. Rebouças de Carvalho, v.u. j. 8.5.1997)”.

(Comentários ao Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 607/608).

Nesse mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE, PARCIALIDADE OU INDEVIDO FAVORECIMENTO. A mera inconformidade da parte com a decisão proferida pelo juiz não se constitui em causa legal de suspeição. 145 do CPC. EXCEÇÃO REJEITADA”. (Tribunal de Justiça do RS, Petição Cível, Nº 70082298514, Tribunal Pleno, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 10-08-2019)

“É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas. 3. "Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto”. (STJ, AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018).

Tem-se, portanto, que a irresignação dos excipientes subsiste exclusivamente com o provimento jurisdicional exarado pelo excepto, não merecendo acolhimento o presente incidente, sob pena de violação, por via transversa, do princípio do juiz natural.

A corroborar o acima exarado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 135 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA QUE EVIDENCIEM A ALEGADA INIMIZADE NUTRIDA PELA MAGISTRADA.

REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, afim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie. [...]”. (STJ

-AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 28/10/2015)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE JUIZ E ADVOGADOS DAS PARTES EM RAZÃO DE REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE DESERÇÃO, INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMIZADE – TENTATIVA DE AFASTAMENTO DE JUIZ COMO ESTRATÉGIA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 4. Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015, o que não é o caso”. (TJMT - ExcSusp 43837/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Assim, considerando não haver qualquer indício da parcialidade do magistrado, a rejeição do presente incidente é medida que se impõe.

Com estas considerações, rejeita-se a exceção de suspeição, o que impõe seu consequente arquivamento.

Dê-se ciência ao juiz excepto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023